Tribunal: TJDFT
Processo: 0729477-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729477-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA CARLA DE FREITAS RECORRIDO: EDVALDO MORAIS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE. NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. A restrição cognitiva do cumprimento de sentença é estabelecida em razão do respeito à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento já decidida e ultrapassada. 3. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 278 do Código de Processo Civil. 4. Configura "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência. 5. Regularizada a representação processual, não há falar-se em nulidade do título constituído sob o manto da coisa julgada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou o artigo 525, §1o, incisos II, III e VII, e §§ 12 a 15, do Código de Processo Civil, porque, havendo válida e eficaz impugnação ao cumprimento da sentença demonstrando a ausência de procuração válida durante todo o processo de conhecimento e na própria execução, o título é inexigível. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementa de julgado do TJMG. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 133, ambos da Constituição Federal. Em contrarrazões a ambos os apelos, o recorrido requer a condenação da parte contrária por litigância de má-fé, bem como ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 525, §1o, incisos II, III e VII, e §§ 12 a 15, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso interpretativo, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 43218896 – Pág. 5 sobre a preclusão do tema relacionado com a inexigibilidade do título, verbis: Da análise dos autos, observa-se que a executada cinge-se a impugnar a validade do título judicial, que embasa o cumprimento de sentença, sustentando matéria já preclusa, diante de seu trânsito em julgado. Dessa forma, a desconstituição do título somente pode dar-se por meio de ação rescisória, não podendo tal questão ser ventilada no bojo do cumprimento de sentença. (...) Ademais, verifica-se que houve regularização da representação processual, conforme ID 124039751 dos autos sob referência, possuindo fé pública nos termos do artigo 425, IV, do Código de Processo Civil. Referido documento foi novamente acostado aos autos deste agravo de instrumento, com firma reconhecida (ID 39458630 - pág. 1/2). Com efeito, a restrição cognitiva do cumprimento de sentença foi estabelecida em razão do respeito à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento já decidida e ultrapassada. A executada em nenhum momento, durante todo o trâmite do processo de conhecimento, seja nos embargos à monitória, seja na reconvenção, alegou nulidade na representação processual do autor. No entanto, a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). O apelo extremo também não deve prosseguir, embora tenha a recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Melhor sorte não colhe a indicada contrariedade ao artigo 133 da CF, pois o acórdão impugnado apreciou a controvérsia à luz de tal preceito, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. No tocante aos pleitos de imposição de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas e de honorários de advogado, embora previstas nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015